Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-24.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Roubo circunstanciado. Confissão espontânea. Reincidência.
O e. STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se (REsp 1341370/MT, tema 585). Apelação não provida.